Tribunal: TJES
Processo: 5002289-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002289-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMAR PERTEL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS – SREI – A SER REALIZADA DIRETAMENTE PELA PARTE INTERESSADA – INDEVIDA A CONSULTA PELA VIA JUDICIAL – INFOJUD – HIPÓTESE QUE PRESCINDE DO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
A jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta ao SREI pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita, não sendo essa a hipótese dos autos.

2.
Não compete ao Juízo
a quo
proceder às buscas no sistema SREI, tratando-se, na realidade, de ônus do qual deve se desincumbir o exequente.

3.
Em relação ao pedido de consulta ao INFOJUD, há de se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que
“o entendimento adotado para o BACENJUD deve estendido para os sistemas INFOJU
D
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”

(STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

4.
Não tendo o exequente logrado êxito, até o presente momento, na localização de bens, é plausível o deferimento do indigitado de consulta ao INFOJUD.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002289-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: ADEMAR PERTEL

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE COLATINA

contra a r. decisão de ID nº 18798120 do processo de origem que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
ADEMAR PERTEL
, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SREI e INFOJUD para fins de localização de bens penhoráveis do executado.

Em suas razões (ID nº 4459971), o agravante sustenta, em síntese, que “
a decisão colide com a jurisprudência pacífica do e. STJ e do e. TJES, na medida em que o deferimento de buscas nos sistemas disponíveis, sejam de ativos financeiros ou de bens para penhora, prescindem de exaurimento das diligências administrativas por parte da Fazenda Pública
”.

Por tal motivo, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo que lhe seja deferida a consulta nos referidos sistemas para localização de bens penhoráveis do executado. A título de provimento final, requereu a reforma do pronunciamento.

Decisão de ID nº 4585489 deferindo parcialmente o pedido antecipatório.

A despeito de devidamente intimado, o agravo não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.

Pois bem.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir se o exequente, ora agravante, faz
jus
ao deferimento de consulta de bens em nome do executado nos sistemas SREI e INFOJUD.

No caso em apreço, verifico que a presente execução fiscal foi proposta em 2018, tendo o executado sido regularmente citado e formalizado, inclusive, termo de parcelamento do débito, fato que ensejou a suspensão da execução.

Todavia, em virtude do inadimplemento do executado no pagamento das sobreditas parcelas, a execução fiscal retomou seu curso, com a busca de bens do executado a serem penhorados.

Diante da não localização de patrimônio, a Municipalidade acostou petição requerendo
“a busca nos sistemas SREI e INFOJUD, requisitando-se cópias das três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, a fim de que sejam identificado bens passíveis de penhora, tendo em vista que a busca pelo SISBAJUD restou infrutífera”.

O referido pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
sob o argumento de que
“a ferramenta em auxílio não se presta a mera satisfação da curiosidade ou para supostamente justificar uma atividade da administração na aparente satisfação dos próprios interesses”.

Conforme relatado, foi em face do referido comando que a parte exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Em sede de cognição sumária, entendo que o pleito deve ser acolhido em parte.

Inicialmente, no que tange ao pedido de consulta ao SREI, destaco que o acesso ao sistema pode ser realizado diretamente pela parte interessada, por meio de consulta à central eletrônica de registro imobiliário no âmbito do referido programa, ou mediante solicitação em cartório de registro de imóveis.

Por tal motivo, a jurisprudência pátria tem entendido ser indevido o pedido de consulta a tais sistemas pela via judicial – e, via de consequência, livre de emolumentos – na medida em que tais serviços estão disponíveis nos cartórios de registro de imóveis. A exceção guarda-se às partes que litigam sob o pálio da justiça gratuita, não sendo essa a hipótese dos autos.

A título elucidativo, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SREI. CNIB. NÃO CABIMENTO. 1.
O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI e CNIB não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos
. 2. Negou-se provimento ao recurso.
(TJDF; AGI 07230.74-41.2021.8.07.0000; Ac. 137.2889; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 15/09/2021; Publ. PJe 05/10/2021)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO ANTERIORMENTE INDEFERIDO. RECURSO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO.
PESQUISA EXTRAJUDICIAL DE BENS. EMOLUMENTOS. SREI.
CONSULTA LIVRE. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. O pedido de consulta ao INFOJUD anteriormente indeferido não pode ser reformulado na instância recursal, tendo em vista a ocorrência de preclusão.
O pagamento dos emolumentos referentes à consulta no sistema SREI encerra encargo do qual o agravante não se encontra desobrigado, uma vez que não é beneficiário da gratuidade de justiça. A utilização do sistema de forma gratuita e indistinta pelos Magistrados subverteria a finalidade do instituto, dado que se restringe àqueles que não possuem condições financeiras para realizar o pagamento prévio dos emolumentos, especialmente diante da possibilidade de utilização do sistema de busca cartorária por qualquer interessado, por meio de sítio eletrônico exclusivo a esse fim
.
(TJDF; AGI 07216.17-08.2020.8.07.0000; Ac. 128.2864; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 09/09/2020; Publ. PJe 25/09/2020)
grifei

____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Indeferimento de consulta via por meio do serviço de registro eletrônico de imóveis (srei). Insurgência do exequente. Parte beneficiária da justiça gratuita.
Intelecção do inciso IX, do §1º, do art. 98, do CPC. G
ratuidade

da justiça que abrange os emolumentos para realização da diligência. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
(TJPR; AgInstr 0067246-94.2020.8.16.0000; Curitiba; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi; Julg. 23/03/2021; DJPR 24/03/2021)
grifei

Desse modo, entendo que não compete ao Juízo
a quo
proceder às buscas no sistema SREI, tratando-se, na realidade, de ônus do qual deve se desincumbir o exequente.

Por outro lado, em relação ao pedido de consulta ao INFOJUD, há de se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada no sentido de que
“o entendimento adotado para o BACENJUD deve estendido para os sistemas INFOJU
D
e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”

(STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

Trata-se, ainda, da mesma compreensão que vem sendo adotada por este Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. EXAURIMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. SENSIBILIDADE DE DADOS. SIGILO DE TRAMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Ademais,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
" (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro Francisco FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018). 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0022707-91.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/08/2021; DJES 25/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. 1. - O art. 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, enquanto o art. 824 prevê que A execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado, ressalvadas as execuções especiais. A execução moderna é regida pelo princípio da efetividade. 2. -
A possibilidade de utilização do sistema InfoJud

no processo de execução fiscal

é matéria pacificada na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
. 3 - Recurso provido.
(TJES; AI 0022708-76.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 02/03/2021; DJES 09/07/2021)

__________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES.
III. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AI 0029175-71.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 21/06/2021; DJES 02/07/2021)

Portanto, não vislumbro motivação apta a ensejar o indeferimento de buscas no sistema INFOJUD, pois, como dito, tal pretensão prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais.

Desse modo, não tendo o exequente logrado êxito, até o presente momento, na localização de bens, entendo por plausível o deferimento do indigitado pedido.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar em parte a decisão objurgada e deferir o pedido de consulta ao sistema INFOJUD.

É como voto.